Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL. DIPLOMAS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO. POSSE. CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora aceite o diploma apresentado pela impetrante, ora apelada, como suficiente para possibilitar a investidura no cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Administração, no quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existe ilegalidade ou abusividade no ato que recusou os diplomas de conclusão dos cursos de graduação em Gestão de Políticas Públicas e de mestrado em Administração por considerá-los insuficientes para autorizar a posse no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os diplomas de conclusão dos cursos de graduação em Gestão de Políticas Públicas e de mestrado em Administração são aptos para comprovar os títulos acadêmicos da apelada e sua habilitação para investidura no cargo almejado, conforme as atribuições, as habilidades e os requisitos previstos no edital do concurso, o art. 5o da Lei n. 4.769/65, o art. 9o da Resolução Normativa CFA n. 649/2024 e o art. 1o da Resolução CNE/CES n. 1/2014. Constam, ao verso dos documentos, as informações sobre seus registros, sobre o credenciamento da instituição de ensino e sobre o reconhecimento dos cursos pelo Ministério da Educação. Existe, ainda, comprovação de registro profissional válido nos Conselhos Federal e Regional de Administração.
4. Com base na tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.094/STJ, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência no serviço público, a demonstração de qualificação superior à exigida no edital, na mesma área de conhecimento indicada no instrumento convocatório, satisfaz o requisito de escolaridade exigido para nomeação e posse no cargo.
5. Em razão da ilegalidade e da abusividade do ato coator, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para proteger o direito líquido e certo da apelada.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.